Tribunal: TJBA
Processo: 8006972-76.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8006972-76.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VALIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. QUESTÕES JÁ DECIDIDAS EM RECURSO ANTERIOR. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. REDUÇÃO
EX OFFICIO
DA PENA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Luiz Eduardo Leite dos Santos Bomfim contra sentença da Vara do Júri da Comarca de Juazeiro que o condenou a 23 anos, 7 meses e 5 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de dois homicídios, um consumado e outro tentado, qualificados pelo motivo torpe e recurso que dificultou a defesa das vítimas, nos termos do art. 121, § 2º, I e IV, e art. 121, § 2º, I e IV c/c art. 14, II, ambos do Código Penal; a defesa busca anulação da decisão do Júri alegando nulidade por violação à cadeia de custódia, ilicitude da confissão extrajudicial e ausência de provas suficientes.

2. Narram os autos que no dia 17/09/2022, por volta das 21:09 horas, no bairro Sol Levante, na cidade de Juazeiro, o réu LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM, mediante disparos de arma de fogo, impelido por motivo torpe e através de recurso que dificultou as defesas das vítimas, ceifou a vida de JHON HERCULES SILVA SANTOS, bem como tentou contra a vida de SIDNEI DE BARROS E SILVA, não o matando por circunstâncias alheias à sua vontade. No dia dos fatos, as vítimas estavam na residência de Jhon Hercules, quando o réu, inesperadamente, invadiu a casa pelos fundos, razão pela qual as vítimas, temerosas, correram para um quarto, sendo, entretanto, logo encontradas por LUIZ EDUARDO, que atirou em ambos. Em sede de interrogatório, Luiz Eduardo confessou expressamente ter matado Hercules, proclamando que assim o fez em virtude de relações de drogas relatando que, estava “limpando a área”. Além disso, declarou que agiu também com o escopo de se vingar de Hercules, pois este teria participado da morte de um parceiro do réu, pessoa de vulgo “Boca de Bolo”. Ademais, relatou com detalhes o modo como agiu, narrando inclusive o local em que as vítimas estavam e como empreendeu seu plano, com o lúcido desejo de dizimar a existência terrena dos ofendidos, corroborando com as demais provas presentes nos autos. Outrossim, malgrado não ter fenecido, a vítima Sidnei permanece com graves sequelas, não conseguindo se exprimir por meio de palavras, o que impossibilitou sua oitiva em sede investigativa, inclusive, sendo manifesto o grave dano causado pela ação do agente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve violação à cadeia de custódia das provas; (ii) estabelecer se a confissão extrajudicial foi colhida em condições ilícitas; (iii) determinar se a decisão do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos; e (iv) revisar a dosimetria da pena fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. As alegações sobre quebra da cadeia de custódia e ilicitude da confissão extrajudicial não são conhecidas, pois foram definitivamente analisadas no julgamento do recurso em sentido estrito que examinou a decisão de pronúncia.

5. A decisão do Júri não é manifestamente contrária às provas, já que a materialidade e a autoria encontram respaldo em laudos periciais, depoimentos testemunhais e confissão detalhada do réu, preservando a soberania do veredicto popular conforme art. 5º, XXXVIII, “c”, da CF e art. 593, III, “d”, do CPP.

6. A revisão
ex officio
da dosimetria das penas, considerando corretamente as frações de aumento e diminuição, as atenuantes e agravantes e o concurso material, conduz à redução da pena definitiva para 20 anos de reclusão, em regime inicial fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do CP e Tema 1068 da Repercussão Geral c/c Súmula 231 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido; pena reduzida
ex officio
para 20 anos de reclusão.

Tese de julgamento
:

“As alegações sobre cadeia de custódia e validade da confissão extrajudicial não podem ser rediscutidas em apelação quando já decididas em recurso anterior.”

“A decisão do Júri somente pode ser anulada por contrariedade manifesta às provas quando se mostra totalmente dissociada do conjunto probatório.”

“A confissão extrajudicial pode ser valorada em conjunto com outras provas produzidas no processo, mesmo que não confirmada em juízo.”

“A revisão da dosimetria das penas deve observar rigor técnico quanto às frações aplicadas em cada fase e considerar o concurso material, podendo ser corrigida
ex officio
.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “c”; CP, arts. 14, II; 33, §2º, “a”; 59; 61, II, “c”; 65, III, “d”; 121, §2º, I e IV; CPP, arts. 155, 158-A, 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1245836/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 19.02.2013, DJe 27.02.2013; STJ, HC nº 457.452/RS, Rel. Min. Felix Fischer, 5ª Turma, j. 23.08.2018, DJe 06.09.2018; TJBA, Recurso em Sentido Estrito nº 0300987-48.2014.8.05.0004, Rel. Des. Luiz Fernando Lima, pub. 17.08.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação
n.º 8006972-76.2023.8.05.0146,
em que figura como apelante
LUIZ EDUARDO LEITE DOS SANTOS BOMFIM
e, como apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer em parte do apelo; na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
e,
ex officio
, reduzir a pena arbitrada para 20 anos de reclusão, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Crimina do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em de de 2025.

Des.
(a)
Presidente

Desembargador
Jatahy Júnior

Relator

Procurador(a) de Justiça

84